Tribunal: TJDFT
Processo: 0733358-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733358-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS DA SILVA JACOBINA AGRAVADO: MARCO ANTONIO REZENDE SILVA, JOYCE GEIZA BREDA REZENDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRIS DA SILVA JACOBINA contra a decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0730732-45.2023.8.07.0001, proposto por MARCO ANTONIO REZENDE SILVA E OUTRO, determinou que a executada/agravante proceda a desocupação imediata do imóvel descrito na inicial, e autorizou o uso de força policial e arrombamento, caso necessário, bem como a imissão dos autores/agravados na posse do bem. Narra que os autores/agravados propuseram cumprimento de sentença, em virtude da sentença de procedência do pedido de imissão na posse do imóvel requerido pelos ora agravados na fase de conhecimento (processo n. 0719406-88.2023.8.07.0001). Destaca que o Juízo determinou, no cumprimento de sentença, o imediato despejo da agravante do imóvel, com o uso de força policial e arrombamento. Diante disso, aduz ser necessário conceder o efeito suspensivo, porque a agravante ficará sem um local adequado para morar, o que pode lhe causar prejuízos, porquanto é idosa. Alega que, por ser idosa, se encontra em situação de maior vulnerabilidade, sendo injusto e desumano que seja submetida a despejo, sem a possibilidade de se defender residindo em sua própria residência durante o trâmite do recurso de apelação. Defende que a existência de dois recursos de apelação (referentes à ação de imissão na posse e à ação anulatória do leilão extrajudicial), pendentes de julgamento, demonstra a probabilidade do direito vindicado. Para a agravante, o mandado de desocupação do imóvel viola direitos previstos no Estatuto do Idoso. Sustenta ilegalidade do leilão extrajudicial que culminou na transferência da propriedade do imóvel em discussão aos agravados. De acordo com a agravante, a consolidação do imóvel foi ilegal. Aduz que a determinação de despejo imediato, sem levar em consideração a idade da Agravante e a possível revisão das sentenças, configura afronta aos princípios consagrados no Estatuto do Idoso e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento e dos recursos de apelação interpostos. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para impedir o despejo da agravante até o julgamento dos recursos. Preparo não recolhido, gratuidade de justiça concedida no processo de conhecimento (ID 165337662, processo n. 0719406-88.2023.8.07.0001). Indeferido o pedido liminar (ID 50223022). Sem contrarrazões da parte adversa. É o relatório. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença nos autos do cumprimento de sentença em 16/10/2023, extinguindo o processo sem resolução do mérito, uma vez que a imissão dos exequentes/agravados na posse do imóvel foi efetivada (ID 52556830). Com efeito, a tutela recursal pretendida por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator